Tribunal: TJDFT
Processo: 0719003-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANUSA MOREIRA CAMPOS contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação cominatória ajuizada por VANUSA MOREIRA CAMPOS, deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão dos efeitos da intimação demolitória até informação prévia a ser dada pelo Réu. Em razões, o Agravante ressalta a higidez do ato administrativo impugnado, uma vez que o imóvel fiscalizado foi construído em área pública, de preservação permanente, não possui licença para construção e nem habite-se e não é passível de regularização. Colaciona jurisprudência a embasar sua tese e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para se indeferir a tutela requerida na origem. Ente público dispensado de preparo. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 do mesmo diploma legal. No caso, entendo, por ora, ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. O processo de origem ainda se encontra em fase incipiente, mostrando-se recomendável que se mantenha o atual estado das coisas até melhor instrução dos autos principais, quando todos os elementos serão apreciados pelo Juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, propiciando uma melhor elucidação das questões postas a debate. Assim, se faz necessário analisar as circunstâncias fáticas que envolvem a ocupação de modo a obstar que o ato de derrubada, uma vez executado, esvazie o conteúdo da pretensão formulada nos autos da ação principal, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário. Importa sempre trazer à lembrança que as tutelas provisórias buscam minimizar as consequências ruinosas que o tempo do processo pode causar. Como bem ressalta a doutrina, “essa espécie de tutela destina-se tanto para os casos de direitos que necessitam de proteção jurisdicional urgente, como para algumas hipóteses, previamente estabelecidas, na lei processual, em que o direito é evidente. Uma vez concedida a tutela provisória, inverte-se o ônus da demora do processo, vale dizer, os prejuízos decorrentes dessa demora passam para a parte adversa, privado do direito em razão da decisão que concede a tutela provisória.” (Lunardi, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 1a ed., p. 317). No caso, trata-se de direito que necessita de prestação jurisdicional urgente ante o risco de dano irreparável à Agravada, ao passo que não se vislumbra situação emergencial que redunde em risco de prejuízo irreparável à parte Agravante caso aguarde o julgamento final da demanda. Nesse contexto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 30 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator